Tribunal: TJDFT
Processo: 0004012-92.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-06-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ARRESTO. TUTELA DE URGÊNCIA. NATUREZA CAUTELAR. FUNGIBILIDADE. UNIRRECORRIBILIDADE. EXIGÊNCIA DE DÍVIDA LIQUÍDA E CERTA. PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. ILEGITIMIDADE PASSIVA. COISA JULGADA. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Na presente hipótese a apelante pretende obter a reforma da decisão que deferiu a tutela de urgência cautelar incidental requerida pela ora apelada.
2. De acordo com a definição de José Miguel Garcia Medina “só é sentença a decisão que põe fim ao processo ou a uma ‘fase’”. 2.1. Acrescenta, ainda, que “o fato de a sentença ser o pronunciamento que ‘põe fim’ ao processo ou ‘fase’, no sentido literal do § 1o do art. 203 do CPC/2015, não impõe que se entenda que não possa haver decisão interlocutória após a sentença” (in Direito Processual Civil moderno. São Paulo: RT, 2015, p. 340.). 2.2. Giuseppe Chiovenda apresentou também um conceito apropriado à nossa sistemática processual ao definir a sentença como “o pronunciamento sobre a demanda de mérito e, mais precisamente, o provimento do Juiz que afirma existente ou inexistente a vontade de lei alegada na lide”. 2.3. O Código de Processo Civil, especificamente no art. 203, § 1o, conceitua sentença como o pronunciamento por meio do qual o juiz, com fundamento nos artigos 485 e 487, põe fim às fases que compõe a atividade judicial cognitiva, bem como extingue a execução. 2.4. Verifica-se, assim, que o Código de Processo Civil optou por um conceito de sentença que não fica limitado à previsão contida nos artigos 485 e 487 do referido diploma normativo, considerando também a finalidade de “por fim à fase cognitiva do procedimento comum” ou de extinguir “a execução”. 2.5. Assim, embora o douto Juízo singular tenha denominado o ato processual que decidiu o incidente gerado pela medida de natureza cautelar, no caso em evidência nos autos não há justificativas técnicas para a prática desse específico ato jurisdicional.
3. O cerceamento de defesa é caracterizado nos casos de proferimento de decisão de mérito sem a devida observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não ocorreu nos autos.
4. Nos termos do art. 489, § 1°, do Código de Processo Civil e do art. 93, inc. IX, da Constituição Federal, para a efetiva fundamentação da decisão judicial deve haver a devida apreciação das questões suscitadas pelas partes, com a exposição do encadeamento lógico dos argumentos decisórios e com a devida atenção, ainda que de modo sucinto, às peculiaridades do caso concreto diante do necessário relato a respeito das razões de fato e de direito que subsidiaram a respectiva decisão, nos termos dos artigos 489, § 1o, e 11, ambos do Código de Processo Civil.
5. A apelante suscita ainda a preliminar de ilegitimidade passiva ao argumento de que não faz parte do polo passivo da relação jurídica processual originada pela ação de execução. 5.1. A despeito das alegações articuladas pela recorrente, verifica-se que foi deferida a desconsideração inversa da personalidade jurídica nos autos do processo de execução. 5.2. Logo, é incontroversa a legitimidade da sociedade empresária para figurar no incidente instaurado nos autos.
6. Convém insistir que o presente incidente processual, em razão de seu caráter instrumental, não produz efeito de “coisa julgada”, motivo pelo qual deixo de analisar a aludida preliminar suscitada pela recorrente.
7. O Código de Processo Civil vigente excluiu do ordenamento jurídico pátrio as denominadas ações cautelares nominadas e, atualmente, remanesce no texto, de modo expresso, além da providência prefigurada no art. 305 do CPC, o deferimento de medidas urgentes no exercício do poder geral de cautela (art. 301 do CPC). 7.1. Convém destacar que apesar da nova sistemática adotada o Código de Processo Civil, no referido art. 301, deixou margem para o deferimento de algumas espécies de tutelas cautelares nominadas como o arresto, sequestro, arrolamento de bens e o protesto. 7.2. O arresto exige a existência de prova literal de dívida líquida e certa. 7.3. Assim, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo deve ser avaliado por meio da existência de elementos probatórios que indiquem conduta apta a frustrar a futura satisfação do crédito, tais como aquelas que revelam o intento do devedor de se ausentar furtivamente, vender bens, tornar-se insolvente, contrair dívidas ou transferir a titularidade de bens, etc.
8. O art. 85, § 11, do CPC, prevê que a majoração dos honorários fixados anteriormente deve considerar o trabalho adicional do advogado na fase recursal. Isso não obstante, consideradas a ausência de fixação dos honorários pelo Juízo singular e diante da inocorrência de labor por parte do advogado da sociedade empresária apelada, que sequer ofereceu contrarrazões ao recurso de apelação, não devem ser fixados os honorários, nem estabelecida majoração na fase recursal.
9. Preliminares rejeitadas. Recurso conhecido e desprovido.